Tribunal: CARF
Processo: 11080.906180/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
SÚMULA CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS. IMPOSSIBILIDADE
No âmbito do regime não cumulativo, por falta de previsão legal, não são passíveis de apropriação os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins calculados sobre as despesas com frete incorridas na operação de devolução de bem vendido, ainda que tais despesas tenham sido suportadas pelo contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
As devoluções de vendas são, na essência, o cancelamento de operações anteriormente ocorridas. Se as vendas integrarem o faturamento do mês ou de mês anterior, tendo sido tributada conforme disposto na Lei, a teor do art. 3o, VIII, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, o crédito apurado é passível apenas do desconto de débitos de contribuições (não ressarcíveis), portanto, não há que se falar em rateio proporcional entre as receitas tributadas e as não tributadas, derivados de custos, despesas e encargos comuns aos dois regimes.
CRÉDITOS DE PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da COFINS sob o regime não cumulativo. Aplicação da Súmula CARF no 154.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.906180/2013-31
ACÓRDÃO
3301-014.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
SÚMULA CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETE
DE
DEVOLUÇÃO
DE
VENDAS.
IMPOSSIBILIDADE
No âmbito do regime não cumulativo, por falta de previsão legal, não são
passíveis de apropriação os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins calculados sobre as despesas com frete incorridas na operação de
devolução de bem vendido, ainda que tais despesas tenham sido
suportadas pelo contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
As devoluções de vendas são, na essência, o cancelamento de operações
anteriormente ocorridas. Se as vendas integrarem o faturamento do mês
ou de mês anterior, tendo sido tributada conforme disposto na Lei, a teor
do art. 3o, VIII, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, o crédito
apurado é passível apenas do desconto de débitos de contribuições (não
ressarcíveis), portanto, não há que se falar em rateio proporcional entre as
receitas tributadas e as não tributadas, derivados de custos, despesas e
encargos comuns aos dois regimes.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906180/2013-31
2
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob
o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da
COFINS sob o regime não cumulativo. Aplicação da Súmula CARF no 154.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, revertendo as glosas sobre os créditos de fretes na compra de
insumos tributados com alíquota zero e de insumos com crédito presumido e autorizar a correção
monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do
trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, nos
termos do REsp no 1.767.945/PR, vencidos os Conselheiros Bruno Minoru Takii (relator) e Rachel
Freixo Chaves que davam provimento em maior extensão, revertendo a glosa sobre fretes de
devoluções. Designado o Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Júnior para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Redator designado

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906180/2013-31
3

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de pedido de ressarcimento de créditos de COFINS
vinculados a receitas de exportação e receitas no mercado interno tributadas à alíquota zero,
referente ao 4oT/2009, no valor de R$ 2.181.673,58, tendo-se deferido em Despacho Decisório o
valor de R$ 2.028.638,62.
De acordo com o Relatório que acompanhou o Despacho Decisório, os motivos para
o indeferimento parcial seriam os seguintes:

(a) Inclusão indevida na base de cálculo dos créditos de valores referentes a
insumos, consistindo de bens e serviços não aplicados ou consumidos
diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
destinados à venda, descritos a seguir: combustíveis e lubrificantes; materiais
auxiliares de consumo, produtos de limpeza, pagamento de condomínio, etc.
Esses valores estão registrados no demonstrativo de cálculo apresentado pelo
contribuinte nas contas 300581, 300583, 300585, 300736 e 300796, que foram
glosadas;
(b) Inclusão indevida na base de cálculo dos créditos de valores referentes à
locação de paletes e contentores, por ser vedado o crédito sobre aluguel de
bens não aplicados diretamente na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, e também por não se tratar de despesas
de armazenagem. Esses valores estão registrados no demonstrativo de cálculo
apresentado pelo contribuinte na conta 311711, que foi glosada;
(c) Inclusão indevida na base de cálculo dos créditos de valores referentes a fretes
na compra de arroz branco polido, arroz sbramato, feijão e adubo, todos
tributados à alíquota zero. Esses valores estão registrados no demonstrativo de
cálculo apresentado pelo contribuinte nas contas 311246, 311247, 311250,
311251, 311254, 311255, 311256, 311257, 311322, 312690 e 313518, que
foram glosadas;
(d) Aplicação incorreta da alíquota sobre o frete de compras de insumos que geram
crédito presumido, pois, ao frete de compras, por estar incluído no custo de
aquisição, deve ser aplicada alíquota idêntica a dos insumos. Esses valores estão
registrados no demonstrativo de cálculo apresentado pelo contribuinte nas
contas 311245, 311249 e 311248, sobre os quais se aplicaram as alíquotas do
crédito presumido;
(e) Inclusão indevida na base de cálculo dos créditos de valores referentes a fretes
de transferência e fretes sobre devoluções. Esses valores estão registrados no
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906180/2013-31
4
demonstrativo de cálculo apresentado pelo contribuinte nas contas 3113380 e
302189, que foram glosadas;
(f) Incorreção no rateio proporcional dos créditos da Contribuição, pois deve ser
aplicada aos créditos a relação percentual existente entre as receitas tributadas
no mercado interno, as receitas de vendas no mercado interno com alíquota
zero e as receitas de exportação, auferidas no mês. Os créditos referentes a
devoluções de vendas somente são dedutíveis, e não ressarcíveis.

Em 14/05/2014, a Recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, o seguinte:

(a) Esclarece que possui como atividade econômica precípua a industrialização, a
comercialização, a exportação e importação de cereais e sementes, em especial
o arroz.
(b) Preliminar de nulidade: ausência ou deficiência de fundamentação do despacho
decisório;
(c) Preliminar de nulidade: erro material do relatório fiscal, uma vez que inexistiu a
apropriação de créditos de despesas de frete de produtos acabados entre
estabelecimentos filiais e para centros de distribuição;
(d) Combustíveis e lubrificantes: trata-se de insumo utilizado no processo produtivo
da empresa, em específico, para o funcionamento de máquinas e
equipamentos, tais como empilhadeiras, pás carregadeiras, máquinas
estacionárias, caminhões e tombadores hidráulicos. Creditamento com base no
art. 3o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 (insumos);
(e) Materiais auxiliares de consumo: são peças (ex. roletes, breques, parafusos,
correias) que integram as máquinas utilizadas no processo produtivo e que, em
razão do desgaste, necessitam de substituição periódica. Creditamento com
base no art. 3o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 (insumos);
(f) Produtos de limpeza: são produtos diversos utilizados e consumidos dentro do
processo produtivo da empresa, tanto para a limpeza do estabelecimento
industrial como também das máquinas utilizadas no beneficiamento do arroz.
Creditamento com base no art. 3o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 (insumos);
(g) Paletes e contentores: trata-se de aluguel incorrido na atividade de
armazenagem, cuja exigência se dá por norma do MAPA para o transporte e
armazenamento seguro do arroz. Creditamento com base no art. 3o, inc. II
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906180/2013-31
5
(insumo) e inc. IX e art. 15 (armazenagem), das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003;
(h) Despesas com fretes na compra de insumos tributados com alíquota zero e de
insumos com crédito presumido: o fato de o insumo ser tributado à alíquota
zero ou assegurar direito ao creditamento presumido não interfere o crédito a
ser descontado sobre os gastos com o frete, que deverá ser integral, conforme
sistemática da não-cumulatividade do PIS/COFINS, prevista nas Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003;
(i) Despesas com fretes de transferência de matéria prima, produto semi-acabado
e embalagens: trata-se de gastos para a movimentação de insumos entre
estabelecimentos de mesma titularidade. Creditamento com base no art. 3o,
inc. II (insumo), das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003;
(j) Despesas com fretes de devoluções: são fretes incorridos para o retorno de
mercadorias rejeitadas pelos clientes por diversos motivos. Creditamento com
base no art. 3o, inc. II (insumo) e inc. IX e art. 15 (venda), das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003;
(k) Devolução de mercadorias tributadas: para a apuração dos créditos de
devolução de mercadorias, foi adotado o método “base
na proporção da
receita bruta auferida”, tendo como suporte legal os artigos 3o, §§7o e 8o, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003;
(l) Rateio proporcional dos créditos das contribuições para o PIS/COFINS: a
empresa apurou os seus créditos de forma proporcional ao percentual de
receitas de vendas no mercado interno, às receitas de vendas no mercado
interno com alíquota zero, e às receitas de vendas de exportação;
(a) Frete para estabelecimento de mesma titularidade: são gastos com a
movimentação de estoques para os centros de distribuição próximos aos
mercados consumidores. Creditamento com base no art. 3o, inc. II (insumo) e
inc. IX e art. 15 (frete de venda), das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Indica
que as normas da RFB contrárias a esse entendimento seriam violadoras de
diversos princípios constitucionais;
(m) Aplicação de correção monetária pela Selic sobre os direitos creditórios.

Em sessão de 07/12/2020, a Manifestação de Inconformidade foi julgada
parcialmente procedente, tendo sido revertida (a) a glosa sobre combustíveis e lubrificantes, (b)
materiais auxiliares de consumo, (c) produtos de limpeza, (d) locação de paletes e contentores e
(e) frete de transferência de matéria prima e embalagens, tendo a DRJ adotado a seguinte ementa
(Acórdão no 107-004.107):
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906180/2013-31
6

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. INSUMOS (PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO).
Consolida-se definitivamente na esfera administrativa a matéria que não tenha
sido expressamente contestada na manifestação de inconformidade.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO NA AQUISIÇÃO DE BENS À ALÍQUOTA ZERO E SUJEITOS A CRÉDITO
PRESUMIDO.
É incabível desconto de crédito em relação aos dispêndios com frete suportados
pelo adquirente na compra de bens, pois tais dispêndios devem ser apropriados
ao custo de aquisição dos bens. E a possibilidade de creditamento, quando
cabível, deve ser aferida em relação aos correspondentes bens adquiridos.
CRÉDITO NA DEVOLUÇÃO DE VENDAS. RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO.
É passível a utilização do crédito sobre devoluções de venda apenas no desconto
de débitos, desde que a receita de venda tenha integrado o faturamento do mês
ou de mês anterior e tributada conforme a Lei.
REGIME NÃO CUMULATIVO. OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE VENDA. DESPESA
COM FRETE NO TRANSPORTE DO BEM DEVOLVIDO. DIREITO DE DEDUÇÃO DE
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo, por falta de previsão legal, não são
passíveis de apropriação os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
calculados sobre as despesas com frete incorridas na operação de devolução de
bem vendido, ainda que tais despesas tenha sido suportadas pelo contribuinte.
RATEIO PROPORCIONAL.
O rateio proporcional deve ser aplicado quando a pessoa jurídica auferir receitas
tributadas concomitantemente com receitas não tributadas nos mercados interno
e externo, que incluem as receitas com suspensão, alíquota zero e de exportação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009 CRÉDITO NA AQUISIÇÃO
DE BENS À ALÍQUOTA ZERO E SUJEITOS A CRÉDITO PRESUMIDO.
É incabível desconto de crédito em relação aos dispêndios com frete suportados
pelo adquirente na compra de bens, pois tais dispêndios devem ser apropriados
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906180/2013-31
7
ao custo de aquisição dos bens. E a possibilidade de creditamento, quando
cabível, deve ser aferida em relação aos correspondentes bens adquiridos.
CRÉDITO NA DEVOLUÇÃO DE VENDAS. RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO.
É passível a utilização do crédito sobre devoluções de venda apenas no desconto
de débitos, desde que a receita de venda tenha integrado o faturamento do mês
ou de mês anterior e tributada conforme a Lei.
REGIME NÃO CUMULATIVO. OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE VENDA. DESPESA
COM FRETE NO TRANSPORTE DO BEM DEVOLVIDO. DIREITO DE DEDUÇÃO DE
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo, por falta de previsão legal, não são
passíveis de apropriação os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
calculados sobre as despesas com frete incorridas na operação de devolução de
bem vendido, ainda que tais despesas tenha sido suportadas pelo contribuinte.
RATEIO PROPORCIONAL.
O rateio proporcional deve ser aplicado quando a pessoa jurídica auferir receitas
tributadas concomitantemente com receitas não tributadas nos mercados interno
e externo, que incluem as receitas com suspensão, alíquota zero e de exportação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2009 a 31/12/2009 INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
TAXA SELIC SOBRE CRÉDITO RESSARCÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não incidem juros compensatórios para atualização dos créditos decorrentes de
pedidos de ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, por
expressa disposição normativa.

É relevante destacar que o Relatório da Ação Fiscal foi utilizado para fundamentar
diversos Despachos Decisórios, sendo que parte dos processos foram distribuídos para a DRJ do
Rio de Janeiro (DRJ 07) e a outra, para a DRJ de Ribeirão Preto (DRJ 08).
Também, é importante informar que os processos conduzidos pela DRJ 08 tiveram
um encaminhamento mais célere, já havendo respostas a diligências determinadas por este E.
CARF e decisões em sede de recurso voluntário e especial.
Quanto à diligência fiscal, a resposta retornada pela DRF de Porto Alegre foi no
seguinte sentido:

Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906180/2013-31
8
“Verificando-se a resposta do contribuinte e os laudos técnicos (em anexo), que
tratam do processo produtivo da empresa, e examinando-se os razões das contas
contábeis: 300581 (combustíveis, lubrificantes, gás), 300583 (materiais auxiliares
de consumo), 300604 (uniformes, equipamentos de segurança), 311271
(materiais indiretos, controle de pragas), 311273 (materiais indiretos, controle de
pragas) e 311711 (paletes, contentores), originalmente fornecidos pela
interessada, concluo que os insumos anteriormente glosados, entre janeiro de
2006 e dezembro de 2012, no que concerne a combustíveis, lubrificantes, gás,
materiais auxiliares de consumo, produtos de limpeza, uniformes, equipamentos
de segurança, controle de pragas, paletes e contentores, se enquadram no
conceito de insumo nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB No 5, de 17 de
dezembro de 2018, tendo, portanto, o contribuinte direito ao crédito da
Contribuição do PIS/PASEP e da COFINS".

Em 23/09/2021, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo trazido
as seguintes matérias recursais:

(a) Despesas com fretes na compra de insumos tributados com alíquota zero e de
insumos com crédito presumido;
(b) Despesas com fretes de devoluções;
(c) Créditos sobre devoluções de mercadorias tributadas – possibilidade de
ressarcimento;
(d) Correção monetária pela Selic dos créditos apurados pela contribuinte.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

I – Mérito
I.1. – Despesas com fretes na compra de insumos tributados com alíquota zero e
de insumos com crédito presumido
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906180/2013-31
9
Por muito tempo, discutiu-se se o desconto de créditos de PIS/COFINS sobre o frete
contratado para o transporte do insumo deveria seguir o mesmo regime tributário a que esse
esteve sujeito, dentro de uma lógica de que o acessório deveria seguir a natureza do principal, ou
se essa lógica não se aplicava ao caso, devendo-se, assim, apurar o crédito sobre o gasto com o
frete de forma independente.
Atualmente, a questão já se encontra pacificada neste E. CARF por meio da Súmula
no 188, tendo prevalecido o entendimento de que o crédito a ser apurado para o frete não guarda
conexão com o regime de tributação do insumo:

Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.

Desta forma, voto por dar provimento a esse ponto trazido no Recurso Voluntário.

I.2. – Despesas com fretes de devoluções
Dentro de sua operação, informou a Recorrente que incorre em despesas de
devolução, que pode decorrer, por exemplo, de cancelamento do pedido realizado pelo cliente ou
de retorno de mercadoria avariada.
Em que pese o entendimento de parte da corrente jurisprudencial existente neste
E. CARF, que tem considerado que as despesas incorridas com o frete de retorno de mercadorias
não ensejam o direito ao desconto de créditos de PIS/COFINS por ausência de previsão legal, filio-
me à corrente oposta, no sentido de que esse direito pode ser inferido do texto do artigo 3o, inciso
IX, e art. 15, da Lei no 10.833/2003, redigido da seguinte forma:

Art. 3o (...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Para firmar entendimento nesse sentido, parto do princípio de que não é possível
considerar que o texto normativo, ao adotar a expressão “frete na operação de venda”, tenha
feito extensão a fretes intermediários, tal como aquele que ocorre com produtos acabados entre
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906180/2013-31
10
estabelecimentos de um mesmo titular, hipótese para a qual, aliás, já foi editada a Súmula CARF
no 217.
No específico caso tratado na Súmula, a fase comercial em que o frete é incorrido
não possibilita afirmar que ele esteja sendo incorrido durante a operação de venda, pois,
efetivamente, só se poderia cogitar em venda se, no mínimo, já houvesse um comprador firme da
mercadoria, o que não ocorre no caso de simples transferência dessa entre o estabelecimento
industrial e seu centro de distribuição.
Todavia, nas devoluções de mercadorias, o que ocorre são tentativas de
perfectibilização da operação de venda, onde a mercadoria é enviada e retornada tantas vezes
quanto forem necessárias para o adequado cumprimento do acordo comercial firmado entre
vendedor e adquirente.
Sob outro prisma, também é possível considerar que o frete incorrido para a
devolução da mercadoria seria uma espécie de extensão ou prolongamento da operação de
venda, que fica apenas mais longa que o habitual por razões explicadas dentro do contexto da
própria atividade da empresa, não deixando de ser um frete dentro da “operação de venda” por
causa disso.
Por essas razões, entendo que a glosa procedida deva ser revertida, nos termos do
artigo 3o, inciso IX, e art. 15, da Lei no 10.833/2003.

I.3. – Devolução de mercadorias e critério de rateio
Conforme descrição trazida pela Fiscalização e confirmada pela Recorrente, os
créditos sobre a devolução de mercadorias foram calculados mediante a aplicação do critério de
rateio proporcional, isto é, fazendo-se a alocação na proporção do regime de tributação das
saídas. Esse procedimento, contudo, não encontra previsão legal.
De acordo com o artigo 3o, §8o, incisos I e II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, o método de apropriação direta (inciso I) ou de rateio proporcional (inciso II) se
refere, apenas e tão somente, aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas auferidas
pela empresa, não havendo qualquer menção a estornos decorrentes de devolução, conforme é
possível verificar a seguir:

Art. 3o (...)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906180/2013-31
11
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.

Resta claro, portanto, que os critérios de rateio não são aplicáveis à operação de
devolução.
Dando continuidade à análise legislativa, estabelece o artigo 3o, inciso VIII, das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003, que ao contribuinte pode descontar créditos sobre os “bens
recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês
anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei”, ou seja, só se apura créditos de PIS/COFINS
sobre devoluções diretamente vinculadas a operações que foram tributadas.
Ademais, há decisão da Câmara Superior posta nesse sentido, conforme ementa a
seguir transcrita:

NÃO CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
RATEIO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
As devoluções de vendas são, na essência, o cancelamento de operações
anteriormente ocorridas. Se as vendas integrarem o faturamento do mês ou de
mês anterior, tendo sido tributada conforme disposto na Lei, a teor do art. 3o, VIII,
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, o crédito apurado é passível apenas do
desconto de débitos de contribuições (não ressarcíveis), portanto, não há que se
falar em rateio proporcional entre as receitas tributadas e as não tributadas,
derivados de custos, despesas e encargos comuns aos dois regimes.
(CARF. Câmara Superior de Recursos Fiscais. PAF no 11080.906191/2013-11.
Acórdão no 9303-015.399. Rel. LIZIANE ANGELOTTI MEIRA. Pub.: 30/09/2024)

Por esses fundamentos, portanto, mantenho a glosa realizada sobre as devoluções
de mercadorias.

I.4. – Incidência da Selic sobre créditos pedidos em ressarcimento
Até há pouco tempo, vigorava neste E. CARF a Súmula no 125, onde se estabelecia
que no “ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.”. Os
dispositivos legais em questão estão transcritos abaixo:

Lei no 10.833/2003
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906180/2013-31
12
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos
§§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores. (...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
VI - no art. 13 desta Lei. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

Todavia, em razão da tese fixada pelo STJ no REsp 1767945 / PR, julgado em sede
de recurso repetitivo (Tema no 1.003), essa Súmula foi revogada pela Portaria CARF no
8.451/2022. A tese fixada pelo Tribunal Superior foi a seguinte:

"O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".

Observe-se que essa decisão não traz uma limitação por tributo – tal como ocorre
na Súmula CARF no 154, direcionada ao IPI –, tampouco faz remissão a outro dispositivo senão ao
artigo 24 da Lei no 11.457/2007, o qual transcrevo abaixo:

Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.

Levando-se isso em consideração, tem-se que este Julgador tem a obrigação de
aplicar o entendimento do STJ ao presente caso, conforme previsto no artigo 99 do RICARF, o qual
determina que “as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF”, determinando, assim, a incidência da Selic sobre os
créditos de PIS/COFINS após o 360o dia do protocolo do pedido de ressarcimento.
Na jurisprudência atual deste E. CARF, há decisão da Câmara Superior nesse
sentido, cuja ementa transcrevo a seguir:

Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906180/2013-31
13
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 CRÉDITOS DE PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois
de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em
face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo
credor trimestral do PIS e da COFINS sob o regime não cumulativo. Aplicação da
Súmula CARF no 154.
(CARF. 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS. PAF no 10380.737546/2022-
60. Acórdão no 9303-015.152. Rel.: Rosaldo Trevisan. Pub.: 30/07/2024)

Desta forma, dou provimento a este específico ponto do Recurso Voluntário.

II - Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
revertendo as glosas sobre os créditos de (a) fretes na compra de insumos tributados com alíquota
zero e de insumos com crédito presumido e (b) fretes de devoluções, e autorizar a correção
monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do
trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, nos
termos do REsp no 1.767.945/PR.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, redator designado

A despeito do respeitável voto do e. relator, ouso divergir de seu entendimento tão
somente quanto à reversão da glosa sobre fretes de devolução.
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906180/2013-31
14
Conforme se depreende da decisão de piso, a DRJ decidiu por manter a presente
glosa, por entender que não existe amparo legal para a apropriação de crédito de contribuição
calculado sobre os gastos com frete no transporte de bens devolvidos nas operações de devolução
de vendas.
Irresignada, a Recorrente defende o direito ao crédito alegando que o frete de
devolução, além de se tratar de uma despesa necessária à sua atividade econômica, seria um
desdobramento do frete de venda, motivo pela qual a apropriação de tais créditos seria legítima,
utilizando-se, por analogia, os arts. 3o, IX, e 15, II, da Lei no 10.833/2003.
Passo a discorrer.
Ao contrário do que aduz a Recorrente, nas operações de devolução de vendas,
somente se admite a apropriação de créditos nos casos de estorno do valor do débito da
contribuição, computado sobre o valor da receita da venda do bem devolvido, conforme previsto
no art. 3o, inciso VIII, e § 1o, inciso IV, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, a saber:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação a:
[...]
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou
de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei. [...]
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta
Lei sobre o valor:
[...]
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês. (grifo nosso)

Nesse mesmo sentido, há vários precedentes deste CARF firmando entendimento
de que não gera direito a crédito de PIS e COFINS sobre o valor de frete nas operações de
devolução de compra e devolução de venda, por ausência de previsão legal. A seguir, verifica-se
tal posicionamento conforme as seguintes ementas:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Período de
apuração: 01/07/2008 a 30/09/2009 REGIME NÃO CUMULATIVO. OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE
VENDA. DESPESA COM FRETE NO TRANSPORTE DO BEM DEVOLVIDO. DIREITO DE DEDUÇÃO DE
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. No âmbito do regime não cumulativo, por falta de previsão legal, não é
passível de apropriação os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins calculados sobre as
despesas com frete incorridas na operação de devolução de bem vendido, ainda que tais despesas
tenham sido suportadas pelo contribuinte.”
(CARF, Processo no 16349.000229/2009-90, Recurso Voluntário, Acórdão no 3302- 004.824 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 24 de outubro de 2017)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Período de
apuração: 01/10/2018 a 31/12/2018. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. DEVOLUÇÃO DE VENDA.
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. No âmbito do regime não cumulativo,
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.429 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906180/2013-31
15
por falta de previsão legal, não é passível de apropriação os créditos da contribuição calculados
sobre as despesas com frete incorridas na operação de devolução de bem vendido, ainda que tais
despesas tenham sido suportadas pelo contribuinte. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. DEVOLUÇÃO DE
COMPRA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. Nas operações de devolução de compras, seja de
mercadorias ou embalagens, o contribuinte deve promover o estorno dos créditos das respetivas
entradas. Quanto ao frete vinculado à devolução das mercadorias e embalagens adquiridas, não
havendo previsão legal específica e nem se podendo afirmar que tais serviços são relevantes ou
essenciais às atividades econômicas do contribuinte, não há que se reconhecer o direito ao crédito
da contribuição.”
(CARF, Processo no 10880.961625/2022-59, Recurso Voluntário, Acórdão no 3102-002.713 – 3a
Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 22 de agosto de 2024)

Diante do exposto, voto pela manutenção da glosa de créditos sobre despesas com
fretes vinculados a operações de devolução de mercadorias.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 2204
DF CARF MF
Original